Tribunal: TCU
Processo: 015.562/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 323103 (Objeto: Conhecer e avaliar os indícios de irregularidades relacionados à omissão e falta de transparência por parte da Agência Nacional de Mineração (ANM) no cumprimento de suas atribuições legais relacionadas à fiscalização e à segurança de barragens no Brasil.)

Inteiro teor:
Acórdão 5998/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Dr. Lucas Rocha Furtado, requerendo que este Tribunal avalie " os indícios de irregularidades relacionados à omissão e falta de transparência por parte da Agência Nacional de Mineração (ANM) no cumprimento de suas atribuições legais relacionadas à fiscalização e à segurança de barragens no Brasil ". Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade e o membro do Ministério Público junto ao TCU possui legitimidade para representar ao Tribunal, devendo então ser conhecida; Considerando que a análise empreendida nos autos não identificou irregularidades ou ilegalidades que demandem a ação deste Tribunal, de modo que se conclui pela improcedência da representação. Considerando que não se identificam indícios de que a ANM esteja descumprindo suas obrigações legais relacionadas à fiscalização e à segurança de barragens de mineração no Brasil, conforme preceitos da Política Nacional de Segurança de Barragens e da Resolução ANM 95/2022; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 14-16) no sentido de considerar a presente representação improcedente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com base nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) dar ciência desta deliberação ao representante e à Agência Nacional de Mineração (ANM); e c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c os arts. 169, inciso V, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 015.562/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MP junto ao TCU. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Mineração (ANM). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.